Tribunal: TJSP
Processo: 1130195-28.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de busca e apreensão.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130195-28.2015.8.26.0100/50000
Voto n.o 42.922 - mms
Registro: 2020.0000076627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1130195-28.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CHESTER ROSA, é embargado GYNO GABRIEL SELEGUIM.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130195-28.2015.8.26.0100/50000
Voto n.o 42.922 - mms
Embargos de Declaração no 1130195-28.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Chester Rosa
Embargado: Gyno Gabriel Seleguim
Comarca: São Paulo (11a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a): Christopher Alexander Roisin
VOTO No 42.992
Embargos de declaração Ação de busca e apreensão.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 339/342 negou provimento à
apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação. Em
embargos de declaração a fls. 01/02, o apelante alega, em síntese, que o
acórdão é omisso ao deixar de se manifestar sobre a nulidade da r. sentença
que ao seu ver é extra petita e deve ser anulada.
É o relatório.
Inexiste omissão na decisão embargada. O que
pode existir é a discordância do embargante com a solução que foi dada
ao ponto controvertido, insurgindo-se contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou com base nas provas contidas no processo, hipótese
que não enseja a oposição dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC).
Ainda que não tenha constado expressamente
na fundamentação acórdão sobre a sentença ser extra petita, é certo que
constou nos seguintes parágrafos: “Sendo adquirente de boa-fé, o réu não
pode ser prejudicado pelo inadimplemento no contrato realizado entre o
autor e a loja consignatária do veículo, ainda que se trate de golpe. É vasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1130195-28.2015.8.26.0100/50000
Voto n.o 42.922 - mms
a jurisprudência desta Corte em casos análogos, resguardando o direito do
adquirente de boa-fé.
Eventuais
prejuízos
sofridos
pelo
autor,
sobretudo por atos de partes estranhas ao presente feito, devem ser
pleiteados pela via adequada.”
A entrega do bem é consequência lógica da
improcedência da reintegração de posse, e não era necessário pedido do
réu
neste
sentido.
Dessa
forma,
a
decisão embargada está
suficientemente fundamentada em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos
declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se
pronunciar sobre a questão sob a ótica que o embargante entende
correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator:
Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica